Tribunal: TJDFT
Processo: 0705706-63.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705706-63.2019.8.07.0008 REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA PEREIRA GOMES RECORRENTE: SERVILHO CESAR SOBRINHO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO ALEGADA. MATÉRIA RESOLVIDA NA ORIGEM. PRECLUSÃO. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESTAÇÕES DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. CRÉDITO NÃO DEPOSITADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ÔNUS DO FORNECEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO CONTRATADO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública (prejudicial de prescrição), sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo. 3. Invertido o ônus da prova, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade do contrato de empréstimo firmado, especialmente no que tange à alegada natureza de renegociação de dívida anterior com o correntista, com o fito de afastar a sua responsabilidade, nos termos do artigo 14, §3o, inciso I. 4. O desconto indevido na conta corrente do consumidor, oriundo de contrato de empréstimo firmado, mas não creditado, notadamente porque não comprovado ser decorrente de renegociação de dívida anterior, justifica a condenação da instituição financeira a compensá-lo pelos danos materiais causados, porquanto presentes os pressupostos para configuração da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o dano e o nexo causal entre o dano e a falha na prestação dos serviços. 5. O desconto indevido na conta corrente do consumidor, em que depositada sua remuneração, com fundamento em falha na prestação de serviço, justifica a condenação da instituição financeira a compensá-lo pelos danos morais causados, mormente pela privação, durante meses, de parte do seu salário líquido, verba nitidamente de caráter alimentar. 6. Na fixação da compensação por danos morais deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto, sendo devida a sua majoração quando fixado em patamar não condizente com as peculiaridades do caso analisado. 7. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do banco réu conhecida e não provida. Sentença parcialmente reformada O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto arbitrou um valor irrisório a título de indenização por dano moral, não observando a razoabilidade e proporcionalidade na fixação do montante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Observa-se que o doutrinador sugere cinco critérios que podem amparar a estimativa do quantum reparatório. Segundo leciona, o magistrado deve ater-se à reprovabilidade da conduta, ao sofrimento da vítima, à capacidade econômica do agente, às condições sociais do ofendido e, por fim, às circunstâncias do caso concreto. Nesse panorama, a fixação da indenização deve levar em consideração os seguintes pontos: a) trata-se de instituição financeira que movimenta quantias vultuosas; b) houve negligência do banco réu em continuar procedendo os descontos indevidos na conta do autor, mesmo após o conhecimento do equívoco na prestação do serviço e c) privação do autor de quantia considerável para seu sustento e de sua família durante quatro anos. Diante desse quadro, tendo em vista a alta reprovabilidade da conduta, bem como a necessidade de desestimular que situações como essa sejam tratadas com displicência pela instituição bancária, merece reparo a r. sentença guerreada, a fim de condenar o réu ao pagamento de compensação por dano moral à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que se mostra razoável e proporcional ante ao abalo sofrido (ID 26948513). Assim, rever tal conclusão demandaria a reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1823206/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/6/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023